Tribunal: TJDFT
Processo: 0704933-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ENTIDADE MANTENEDORA DE CADASTROS. NOTIFICACÃO. CUMPRIMENTO. AR. DISPENSA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. INGERÊNCIA DA DÍVIDA.
1. A abertura de qualquer cadastro, ficha, registro e dados pessoais ou de consumo referentes ao consumidor deverá ser comunicada por escrito, conforme o § 2o do art. 43 do CDC.
2. O órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito deverá notificar o devedor antes de proceder à inscrição, conforme enunciado de Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A responsabilidade dos órgãos de proteção ao crédito resume-se na notificação do devedor, que dispensa o aviso de recebimento (AR), uma vez que não detêm responsabilidade pela indevida inscrição do nome do consumidor em seus registros.
4. Negou-se provimento ao recurso.